Tribunal: TCU
Processo: 016.270/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1583/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 11, § 2o, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, de acordo com o parecer da unidade instrutiva, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer desta solicitação, para, no mérito, deferi-la, e em prorrogar por 30 (trinta) dias, a contar de 14/6/2021, o prazo estabelecido no art. 11 da IN/TCU 71/2011 (com a redação que lhe foi dada pela IN/TCU 76/2016) para a remessa da tomada de contas especial 1304/2020. 1. Processo TC- Processo 016.270/2021-5 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.